Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. TECNOLOGIA. PREÇO DO SERVIÇO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins de identificar a hipótese de incidência do ISSQN e sua respectiva base de cálculo, é necessário identificar, no serviço prestado, a utilidade sob a ótica da materialidade tutelada pelo artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. Caso concreto em que o serviço prestado pela impetrante tem por objeto a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizados e integrados de gestão da frota com gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível, por intermédio de rede credenciada, para atender as unidades que dão suporte às atividades da PCDF. O insumo do serviço prestado, ou seja, o material empregado diretamente na prestação do serviço, é a tecnologia contratada e empregada pela impetrante, que não se confunde com o combustível utilizado pela frota da PCDF; a finalidade do contrato em análise, a título de exemplo, é de controlar os gastos com o abastecimento da frota da PCDF, emitir relatórios de consumo e garantir o melhor preço e boa qualidade do produto utilizado. A impetrante não aufere renda/lucro com a compra e venda de combustível, mas, sim, com a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota no que diz respeito ao abastecimento, de modo que o consumo praticado pela instituição contratante apenas reflete no preço do serviço prestado (taxa de administração), sendo um parâmetro para precificar o serviço licitado. Conclusão de que o ISSQN deve incidir tão somente sobre a taxa de administração/comissão correspondente ao serviço diretamente prestado pela impetrante; a pretensão de cobrança do ISSQN sobre a totalidade da receita destinada à empresa intermediadora viola os princípios da legalidade, da justiça tributária e da capacidade contributiva.